Tribunal: STF
Processo: AI 774582
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
   CONTRA DECISÃO EM AÇÃO CAUTELAR QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.